Tribunal: TJSP
Processo: 1027888-15.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Demolitória – Construção erigida em parcelamento irregular do solo - Zona de risco de deslizamento – Sentença de procedência – Irresignação da parte autora face à determinação de pagamento de auxílio-aluguel ou promoção de alternativa habitacional concreta, bem como quanto à obrigação de fornecimento de meios de transporte aos desalojados – Implicações decorrentes da Lei Federal no 12.340/10

Ementa:
Demolitória – Construção erigida em parcelamento irregular do solo - Zona de risco de deslizamento – Sentença de procedência – Irresignação da parte autora face à determinação de pagamento de auxílio-aluguel ou promoção de alternativa habitacional concreta, bem como quanto à obrigação de fornecimento de meios de transporte aos desalojados – Implicações decorrentes da Lei Federal no 12.340/10 e da Lei Municipal no 8.558/11 - Garantias inerentes ao direito constitucional à moradia e ao primado da dignidade da pessoa humana – Dever de assegurar meios de locomoção que, contudo, não encontra respaldo normativo – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027888-15.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, é apelado ANTÔNIO PIRES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1027888-15.2018.8.26.0577
Apelante: Municipalidade de São José dos Campos
Apelado: Antônio Pires de Souza
Comarca: São José dos Campos
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Silvio José Pinheiro dos
Santos
TJSP (voto no 17144)
Demolitória Construção erigida em parcelamento
irregular do solo - Zona de risco de deslizamento
Sentença de procedência Irresignação da parte
autora face à determinação de pagamento de
auxílio-aluguel ou promoção de alternativa habitacional concreta, bem como quanto à
obrigação de fornecimento de meios de transporte
aos desalojados Implicações decorrentes da Lei
Federal no 12.340/10 e da Lei Municipal no 8.558/11
- Garantias inerentes ao direito constitucional à
moradia e ao primado da dignidade da pessoa
humana Dever de assegurar meios de locomoção
que, contudo, não encontra respaldo normativo
Sentença
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente provido
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de São José dos Campos nos autos de demanda demolitória ajuizada
em face de Antônio Pires de Souza, os quais tramitaram na 1a Vara de
Fazenda Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados
procedentes para compelir o requerido a proceder, no prazo de noventa
dias, à desocupação e demolição de construção erigida em loteamento
clandestino,
autorizando
a

Municipalidade
a
efetuá-la
acaso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprida a obrigação, sem prejuízo do pagamento de aluguel-social
aos desalojados, nos termos do Programa Municipal de Auxílio-Moradia
Emergencial, instituído pela Lei Municipal no 8.558/2011, ou outra
alternativa habitacional concreta, preservando-se a unidade do núcleo
familiar constituído, assegurados ainda os meios de locomoção dos
cidadãos ao trabalho e escola. Ressalvou-se que o início do prazo para
desocupação será contado a partir do término das restrições inerentes à
pandemia de COVID-19.
Vindica a apelante a parcial reforma da r.
sentença, pugnando pela exclusão da obrigação de colocar à disposição
da família aluguel-social ou outra alternativa habitacional concreta, bem
como providenciar moradia e meios de locomoção aos desalojados. Aduz
que tais implicações refogem aos limites objetivos estabelecidos pela
petição inicial. Outrossim, a política pública habitacional demanda gama
expressiva de recursos públicos, recaindo à administração a competência
prioritária para avaliar se determinado particular preenche ou não os
requisitos legais para a obtenção do benefício social.
Recurso tempestivo, bem processado e não-
contrariado (fls. 298).
Manifestou-se o órgão do Ministério Público
oficiante em primeiro grau pela confirmação da sentença (fls. 294/297),
ao passo que a E. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo fazendário (fls. 310/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que a Municipalidade
de São José dos Campos, ora apelante, ajuizou ação demolitória em
face de Antônio Pires de Souza objetivando desocupação e
desfazimento de construção erigida à Rua Monte Horeb, s/n - ao lado
esquerdo do no 350 -Bairro Águas de Canindu I, sustentando que a
edificação foi levantada em loteamento clandestino, sem alvará ou
licença expedidos pelo órgão competente.
Notificado administrativamente a proceder à
demolição do imóvel irregular, sucedeu-se a inércia do ocupante,
seguindo-se a propositura da presente demanda. Citado pessoalmente
por Oficial de Justiça, o requerido deixou de apresentar contestação,
correndo o processo à revelia (fls. 254/255).
O efeito devolutivo do apelo cinge-se à
determinação de pagamento de aluguel-social aos desalojados ou outra
alternativa habitacional concreta, bem como à providência de meios de
locomoção dos cidadãos ao trabalho e escola acaso distante da
realocação.
Em
que
pese
ao
inconformismo
da
Municipalidade, o recurso comporta parcial provimento para tão-
somente excluir da condenação o dever de assegurar meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte aos desalojados.
Pois bem. No caso vertente, evidencia-se a partir
do laudo de fiscalização municipal de fls. 11/18 que a edificação irregular
em questão encontra-se erigida em área de altíssimo risco de
deslizamento, ratificando a impossibilidade de regularização e premente
exposição a risco de vida dos respectivos ocupantes, conforme bem
observado no parecer ministerial de fls. 263/266.

Outrossim, as próprias características do imóvel,
notadamente a fotografia de fls. 18, denotam que se trata de
comunidade
extremamente
carente,
atestando
a
manifesta
hipossuficiência econômica do requerido, ora apelado.
Vale reafirmar, a obrigação de atendimento
habitacional dos desabrigados removidos de zonas suscetíveis de
deslizamento decorre do regramento contido na Lei Federal n°
12.340/10, a qual disciplina, dentre outras matérias, a execução de ações
de prevenção em áreas de risco de desastres:
Art. 3o-B. Verificada a existência de ocupações em áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos
correlatos,
o
município
adotará
as
providências para redução do risco, dentre as quais, a
execução de plano de contingência e de obras de
segurança e, quando necessário, a remoção de
edificações e o reassentamento dos ocupantes em local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro. (Incluído pela Lei no 12.608, de 2012)
§ 1o A efetivação da remoção somente se dará
mediante
a
prévia
observância
dos
seguintes
procedimentos: (Incluído pela Lei no 12.608, de 2012)
I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo
técnico que demonstre os riscos da ocupação para a
integridade física dos ocupantes ou de terceiros;
e (Incluído pela Lei no 12.608, de 2012)
II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada
de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de
informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder
público para assegurar seu direito à moradia. (Incluído
pela Lei no 12.608, de 2012)
§ 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão
ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da
área. (Incluído pela Lei no 12.608, de 2012)
§ 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas
deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados
pelo Município para garantia de atendimento habitacional
em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos
programas
públicos
de
habitação
de
interesse
social. (Incluído pela Lei no 12.608, de 2012)
Em paralelo, dispõe o art. 1o da Lei Municipal
no 8.558/2011 que “Fica criado e instituído o Programa Municipal de
Auxílio-Moradia Emergencial, o qual consiste na concessão de benefício
eventual com o objetivo de atender necessidades de pessoas físicas advindas de
situações de vulnerabilidade temporária decorrentes de: I - acidentes da
natureza”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob tais circunstâncias, acertada a r. sentença
no tocante à determinação de pagamento de auxilio-aluguel ou
alternativa
habitacional
equivalente,
até
que
realocados
definitivamente os desalojados, desde que mantida a pertinente condição
de hipossuficiência nos termos da lei.
Em atenção à tese recursal atinente à suposta
falta de correlação entre o dispositivo e os limites objetivos estabelecidos
pela petição inicial, registre-se que o condicionamento da desocupação
e demolição da edificação à garantia do direito de moradia encontra-se
inserida no poder geral de cautela do órgão julgador, bem como no
primado da dignidade da pessoa humana, conforme bem pontuado
pelo órgão do Ministério Público atuante em primeiro grau (fls. 294/297).
Sobreleve-se,
ao
deixar
de
promover
a
fiscalização do adequado uso, parcelamento e ocupação do solo urbano
na comunidade carente, omitiu-se a Municipalidade do dever
constitucional que lhe incumbia nos termos do art. 30, VII da CRFB1,
contribuindo, de forma direta, para a consolidação da irregularidade.
Convinhável relembrar, por derradeiro, que o art.
8o, do Código de Processo Civil, prescreve que ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.
1 Art. 30. Compete aos Municípios:
(...) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, parcial reparo comporta o julgado
para excluir da condenação o dever de assegurar meios de locomoção
do requerente e demais desalojados aos respectivos trabalho e
escola, por absoluta falta de previsão normativa, tampouco compreendidas as correspondentes determinações no espectro
principiológico da garantia constitucional do direito à moradia.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento
ao apelo fazendário para afastar a obrigação de fornecimento de
transporte dos desabrigados ao trabalho e escola, mantidas as demais
disposições do julgado tangentes à dispensação de auxílio-aluguel ou
alternativa habitacional concreta, ressalvada a contagem do prazo
para desocupação após o término das medidas restritivas vigentes ao
longo da pandemia de COVID-19, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.235
Apelação Cível no 1027888-15.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Apelado: Antônio Pires de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
E142607
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288E901
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027888-15.2018.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.